Tribunal: TJSP
Processo: 2262725-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa agravante – Teor da decisão impugnada não está abrangido pelo rol disciplinado no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor – Não cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese – Recurso não conhecido.